Tribunal: TJDFT
Processo: 0717138-95.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717138-95.2022.8.07.0001 RECORRENTES: MILENA KALINE DA SILVA e YASMIN LIRA SILVA DE PAIVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES INTERESTADUAL. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO DE BAGAGENS. NULIDADE DAS PROVAS. REJEIÇÃO. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PENA-BASE. FRAÇÃO DE AUMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. É válida a vistoria realizada nas bagagens de passageiros, especialmente quando existente fundada suspeita da presença de entorpecentes, cuja identificação do material orgânico foi realizada por meio de raio-X. 2. Evidenciada a prática do tráfico de drogas interestadual, sobretudo pelos depoimentos das testemunhas e confissão das rés, deve ser mantida a condenação. 3. Na primeira fase da dosimetria da pena, o c. STJ admite que o aumento da pena seja realizado à razão de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima estipuladas abstratamente para o crime, a cada circunstância judicial desfavorável. 4. Recursos desprovidos. As recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 157 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, asseverando que, demonstrada a ilicitude das provas colhidas, mediante rompimento dos lacres das bagagens apreendidas sem autorização judicial ou dos proprietários, e da falta de outros elementos de prova, o pedido absolutório merece ser acolhido; b) artigo 59 do Código Penal, apontando equívoco na dosimetria da pena, inexistindo motivação idônea para o aumento da reprimenda em fração acima do razoável para o caso. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece trânsito, quanto à apontada ofensa aos artigos 157 e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e 59 do Código Penal. A turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou pela higidez da prova produzida, bem como pela suficiência de provas de autoria e materialidade, afastando a tese absolutória. Também com lastro em fundamentos de ordem fático-probatória, concluiu pelo acerto da dosimetria da pena realizada pelo juízo de primeiro grau. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem as recorrentes, é providência que demanda o reexame de tais elementos fático-probatórios, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já assentou a Corte Superior: “1. Sobre a tese absolutória, as instâncias ordinárias concluíram no sentido da materialidade e autoria do crime de tráfico, baseadas no arcabouço probatório, composto por prova testemunhal e pela apreensão da bagagem da agravante, contento drogas e seus documentos pessoais. 2. A alteração do julgado, no sentido de absolver a agravante, tal como mencionado pela Defesa, demandaria necessariamente nova análise dos elementos fáticos e probatórios dos autos, providência inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 desta Corte.” (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.458.375/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 7/11/2023, DJe de 13/11/2023). E, ainda: "1. O reexame de provas é vedado no recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ. 2. A exasperação da pena-base pode ser justificada por antecedentes criminais e pela natureza da droga. 3. A exasperação da pena-base não é vinculada a critério aritmético ou matemático, não havendo desproporcionalidade no aumento inferior à fração de 1/8 do intervalo das penas mínima e máxima previstas para o tipo penal." (AgRg no AREsp n. 2.714.278/AC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 14/4/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012